Tribunal: STF
Processo: RE 596286
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-27
Data de publicação: 2009-08-27

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - RESULTADOS FINANCEIROS - CONTRATOS DE SWAP PARA FINS DE HEDGE - ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.779/99 - CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA NA ORIGEM - Possui repercussão geral a controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 9.779/99, no que autorizada a cobrança de Imposto de Renda sobre resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.